Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, razão pela qual é lícito indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Eventual alegação de excesso de execução ou de capitalização de juros abusiva circunscreve-se à matéria de direito, prescindindo de perícia contábil.
3. A jurisprudência deste e. TJDFT consolidou-se no sentido de reconhecer a legalidade da capitalização de juros contratada por meio de cédula de crédito bancária. Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ.
4. Deve prevalecer o ajuste entre as partes diante da expressa contratação de capitalização e da referência da tabela price como sistema de amortização.
5. Apelação conhecida e desprovida.